Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU SURSIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2o, VII, do CP), buscando reanálise dos fatos e do direito, sem impugnação à materialidade ou autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da negativa de substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação se mantém, pois o réu confessou o crime, inexistindo controvérsia quanto à materialidade e autoria do roubo majorado.
4. A pena-base é corretamente fixada acima do mínimo legal na primeira fase, em razão de maus antecedentes, retornando ao mínimo legal na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea.
5. A causa de aumento pelo emprego de arma branca é aplicada no patamar mínimo legal de 1/3, resultando no quantum final de 5 anos e 4 meses de reclusão.
6. O regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP, considerando o quantum da pena e os maus antecedentes.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena são incabíveis, diante da grave ameaça e da quantidade da pena (arts. 44 e 77 do CP).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.